Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702664-34.2023.8.07.0018 RECORRENTES: RENATO CARDOSO BEZERRA, JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA, JOSIVALDO ALVES CORDEIRO, LUIZ ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA, HELOISA HELENA SILVA DE MAGALHAES, JOAO LUIZ NEVES DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE CARVALHO DALTON, FLAVIO SARAIVA DOS SANTOS, IBRAIM ALVES VIEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. ATIVA. PRINCÍPIO. UNICIDADE. SINDICAL. 1. O princípio da unicidade sindical proíbe a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. 2. O servidor público sindicalizado no Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF) não possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença que beneficiou os representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). 3. Apelação desprovida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; a) artigos 3o da Lei no 8.073/1990; 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, alegando serem partes legítimas para o cumprimento de sentença, ao argumento de que o SINDIRETA representa de forma ampla os servidores públicos civis da Administração Pública Direta do Distrito Federal. Acrescentam não ser admissível, em sede de execução, limitar o alcance do título a um ou outro órgão distrital e com isso violar a coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal e ao Tema 823 do STF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o da Lei no 8.073/1990; 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso 8o, inciso III da Constituição Federal, porquanto, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023